Tribunal: TJDFT
Processo: 0718352-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Privilégio. Pena: fração de redução.
1 - As provas – depoimento de policial que, após denúncia anônima e monitoração do local, viu o réu em movimentação típica de traficância - que foi fotografada -, corroborado pela apreensão de porções de cocaína e maconha embaladas para venda -, são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas.
2 – Se apesar da lesividade de parte da droga apreendida -- cocaína e maconha -- a quantidade foi pequena e não há indícios de que o réu, primário e de bons antecedentes, se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, a redução pelo privilégio deve ser no grau máximo (2/3).
3 - Apelação provida em parte.